Tribunal: TJES
Processo: 5024359-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024359-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA GOMES SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024359-14.2022.8.08.0048.

A
PELANTE: ANDREA GOMES SANTANA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS.
INDEFERIMENTO
.

1. -

A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a simples declaração de pobreza firmada pelo requerente, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário” (AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

2. -
No
caso,
os elementos de provas não demonstram situação de precariedade econômica da autora capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Terceira
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024359-14.2022.8.08.0048.

A
PELANTE: ANDREA GOMES SANTANA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ANDREA GOMES SANTANA
interpôs
apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
id 9823900,
proferida pelo ilustre
nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA”
proposta por ela contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou “EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC e DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC”.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) “considerando a necessidade superveniente de recorrer e, inviabilidade do pagamento por parte da recorrente, tem-se pelo necessário deferimento do pedido, pelos motivos que passa a dispor”; 2) “estou desempregada, tendo sob a minha responsabilidade a manutenção da minha família, razão pela qual não tenho condições de arcar com as despesas processuais”; e 3) “junta declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência”.

Requereu “A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, com a desconstituição da condenação em pagamento de custas processuais”.

O recurso
não
deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a simples declaração de pobreza firmada pelo requerente, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário” (AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

No caso, restou expresso na decisão judicial proferida no processo que “a parte autora demonstra plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo, notadamente se observado que: i) o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa – observado o valor mínimo; ii) tendo por comprovantes o extrato bancário e a declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2022 (Id. 26117136), ao contrário do que afirma o autor, não se vislumbra a hipossuficiência alegada, uma vez que aufere mensalmente o rendimento líquido de cerca de R$ 4.846,49 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)”.

Em que pesem as alegações da recorrente, o fato é que o cenário probatório evidencia que a autora tem condições de custear as despesas do processo.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e mantenho a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.